Tribunal: TJDFT
Processo: 0727130-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0727130-40.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: ROSIANE DO NASCIMENTO MAGALHAES, BANCO PAN S.A DECISÃO A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o teor do acórdão não foi disponibilizado. Todavia, o acórdão foi inserido nos autos (ID59513928) antes da oposição dos embargos. Assim, não conheço dos embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA